Tribunal: CARF
Processo: 10580.726583/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.726583/2014-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.462 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
BANCO BANEB S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998
não alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas
da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da COFINS sobre este tipo de receita,
pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014. INOVAÇÃO
INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no
12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR
prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE
DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime de
incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a
remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil
deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da
atividade empresarial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726583/2014-86
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

Kotzias e Carolina Machado Freire Martins. Acompanhou o relator pelas conclusões, com
apresentação de voto vista, o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou a declaração de compensação formalizada no PER/DCOMP no
08868.22308.131005.1.2.04-7148, de 13/10/2005, por meio do qual a recorrente pretendia ver
restituídos créditos que entendia fazer jus em decorrência da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o,
da Lei no 9.718/1998.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original e nossos):
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.
21 a 29) ao Despacho Decisório n° 363, de 21 de agosto de 2014 (fls. 7 a 10)
que indeferiu Pedido Eletrônico de Restituição (PER) (fls. 2 a 4) realizado
pela interessada acima identificada sob o fundamento de ter feito o
recolhimento de Cofins a maior ou indevidamente.
Conforme se verifica nos autos, o PER em questão foi transmitido em
13/10/2005 e informa que o recolhimento que teria gerado o crédito em favor da
interessada foi realizado na data de 14/11/2000, no valor de R$ 704.774,96.
De acordo com o Despacho Decisório n° 363, não foi apurado a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior em nome da interessada,
conforme trechos abaixo transcritos:
Assim, o que podemos verificar no processo em exame é que o
recolhimento apontado como origem do crédito se encontra
integralmente alocado ao débito informado pelo Banco BANEB S/A,
não restando qualquer saldo de pagamento em situação
"desvinculado" nos nossos Sistemas.
Em outras palavras, não há recolhimento em valor além do débito
correspondente (informado pela própria instituição financeira), situação que,
acaso constatada, configuraria a ocorrência de pagamento a maior, como
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

também não há recolhimento para o qual não haja anterior débito cadastrado, o
que, por sua vez, configuraria pagamento indevido.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de Darf referente a recolhimento de Cofins na data de 14/11/2000
no valor de R$ 899. 849,34 (fl. 104); Planilha demonstrativa da apuração
mensal de Cofins no exercício de 2000 (fl. 105); DIPJ 2000/2001 e Balancetes
analíticos (fls. 106 a 151).

A defesa argumenta, em síntese, que:
1. Se a autoridade administrativa tem dúvida com relação ao
pagamento indevido apontado, não poderia ter indeferido de plano o
pedido, devendo ao menos intimar o impugnante a apresentar
documentos e prestar os esclarecimentos necessários, sob pena de
cerceamento de direito de defesa.
2.
Os
documentos
apresentados
na
manifestação
de
inconformidade não deixam dúvida de que foi efetuado recolhimento
calculado sobre base de cálculo diversa da constitucionalmente
prevista e, portanto, faz jus á restituição do valor recolhido
3.
O recolhimento foi feito com base na Lei n° 9.718/1998 e que
o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo efetuada pelo
§ 1° do art. 3° da referida Lei, por meio do julgamento dos Recursos
Extraordinários n° 346.084, n° 357.390, n° 358.273 e n° 390.840”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA
(DRJ/Salvador) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio
do Acórdão no 15-45.832 - 4a Turma da DRJ/SDR (doc. fls. 156 a 171)1, manteve integralmente
a não homologação da declaração de compensação, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/1998 não alcança as receitas típicas
das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional (receitas
financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e há incidência da
Cofins sobre este tipo de receita, pois elas são decorrentes do exercício de suas
atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da
participação no patrimônio líquido de outras sociedades constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse dos seus sócios.
DEPÓSITO COMPULSÓRIO. RECEITA OPERACIONAL. O depósito compulsório
rentável é uma fonte permanente de receita da instituição financeira e, como tal, trata-se
de receita operacional, tanto quanto as operações de crédito, não fazendo sentido isentar
a instituição financeira do ganho obtido com a remuneração destes depósitos que,
ademais, envolve recursos de clientes depositados no banco.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada do julgamento em 08/02/2019 ao receber a decisão de primeira
instância em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 174).
Não resignada com o deslinde até então desfavorável, em 08/03/2019, consoante o
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 175), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc.
fls. 177 a 204), por meio do qual alega, em síntese, que:
a) seu pedido de restituição teria sido indeferido porque foi considerado que
o "Sistema não indica a existência de pagamento a maior ou indevido",
mas se a Autoridade Administrativa tivesse dúvida com relação ao
pagamento indevido, não poderia ter indeferido de plano o pedido,
devendo ao menos ter intimado o Banco a apresentar documentos e/ou
prestar os esclarecimentos necessários;
b) as Instruções Normativas n° 600/2005, 900/2008 e 1300/2012 seriam
expressas no sentido de que a autoridade administrativa deve intimar
previamente o contribuinte a apresentar os documentos necessários à
comprovação do indébito antes de decidir sobre o pedido formulado,
podendo realizar diligência fiscal a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas;
c) tratando-se de COFINS, o pedido de restituição tem por fundamento o fato
de “a empresa incorporada pelo Recorrente ter efetuado o recolhimento
da contribuição em questão nos termos da Lei n° 9.718/98, sendo certo
porém que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
inconstitucionalidade do parágrafo I° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98,
entendendo só ser possível a exigência com base no faturamento das
empresas, assim entendido como a receita decorrente da venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços”, além do que teria
comprovado que efetuou recolhimento a título de COFINS calculado sobre
base de cálculo diversa da constitucionalmente prevista, fazendo jus o
Recorrente portanto à restituição dos valores recolhidos indevidamente a
maior;
d) não há qualquer relação de identidade entre o conceito de faturamento (a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza) com a atividade principal dos contribuintes
e nem se alegue, como pretende a r. decisão recorrida apoiando-se no
Parecer PGFN/CAT n° 2773/2007, que as receitas financeiras deveriam
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

ser consideradas como receitas de "serviço" para efeito de incidência da
COFINS e do PIS, em razão do Tratado da OMC celebrado pelo Brasil
que incorpora o anexo do GATS, pois “uma definição feita em sede de um
tratado internacional apenas para precisar o alcance das normas nele
previstas, justamente em razão da diferente natureza jurídica que o
ordenamento interno de cada Estado contratante pode atribuir ao objeto
da definição, não tem o condão de alterar a natureza jurídica das receitas
financeiras definidas por cada um destes Estados contratantes para efeito
dos demais tributos previstos no seu ordenamento interno”;
e) a Lei n° 12.973/2014 promoveu a alteração do art. 12 do Decreto-Lei n°
1.598/77 e a redação do "caput" do art. 3° da Lei n° 9.718/98
estabelecendo um conceito de "receita bruta" semelhante ao do antigo art.
44 da Lei n° 4.506/64 e incluindo na receita bruta "as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a
III", criando assim no ordenamento jurídico o conceito de faturamento nos
termos defendidos pela decisão recorrida;
f) mesmo que se entenda que a contribuição deve ser exigida sobre todas as
receitas decorrentes de suas atividades típicas, principalmente suas receitas
de intermediação financeira, ainda resta evidente a inconstitucionalidade
da exigência quanto a todas as suas outras receitas que não sejam
decorrentes de suas atividades principais, cuja tributação só era possível
por conta daquela norma já julgada inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, que abrange todas as receitas não operacionais
e também aquelas receitas operacionais que não são relativas à sua
atividade principal, tais como as receitas de juros sobre capital próprio e as
receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos próprios da
empresa ou mesmo de terceiros, em hipóteses que não envolvam
intermediação financeira;
g) quanto aos juros sobre o capital próprio, embora no seu entender esteja
manifestamente equivocado o entendimento da decisão recorrida, “certo é
que no caso concreto, como o Recorrente não auferiu receita de juros
sobre o capital próprio no período objeto do presente processo, a matéria
não será objeto de recurso”; e
h) realizou operações de seu próprio interesse auferindo receitas financeiras
em relação à aplicação de seu próprio capital de giro e capital de terceiros,
bem como em razão da remuneração dos depósitos compulsórios
realizados junto ao Banco Central e aplicações próprias e, “quanto a estas
operações, realizadas no seu único e exclusivo interesse, as receitas
decorrentes de tais operações não podem integrar a base de cálculo da
contribuição”.
À vista do exposto, “pede e espera o Recorrente seja dado provimento ao recurso
interposto, reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de reconhecer o direito à restituição
integral pleiteada, tendo em vista a inconstitucionalidade do § Io do art. 3o da Lei n° 9.718/98”.
É o Relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente contra o indeferimento de Pedido de
Restituição efetuado pelo Banco com vistas a restituir recolhimento de Cofins, efetuado por
instituição financeira incorporada, o qual entende indevido em decorrência da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998.
Inicialmente o recorrente sustenta que seu Pedido de Restituição não poderia ter
sido indeferido de plano sem antes ter a autoridade administrativa, ao menos, intimado o
contribuinte a apresentar documentos e/ou prestar os esclarecimentos necessários.
Não é bem assim. Nos termos dos arts. 39 e 40 da Lei no 9.784/19992, a
formalização de intimação para a prestação de informações ou para a apresentação de elementos
de prova é realizada quando necessária à apreciação do pedido.
Igualmente, o art. 65 da IN RFB no 900/20083 deixa claro que a intimação é uma
faculdade da autoridade competente para decidir sobre a restituição, uma vez que expressamente
estabelece que esta “poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação

2 Lei no 9.784, de 1999
“Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou
terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria,
suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo”.

3 Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o
pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No
15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
(...)”

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas” (grifei).
Bem, se extrai dos autos que o indeferimento do Pedido de Restituição foi
motivado por se constatar que o recolhimento de onde se originaria o suposto indébito, DARF de
14/11/2000, em montante de R$ 899.849,34 e relativo a período de apuração encerrado em
31/10/2000, já estaria alocado para cobrir débitos declarados pelo contribuinte em DCTF relativa
ao período.
Após a Manifestação de Inconformidade formalizada pelo recorrente, por meio do
qual basicamente defende que o mencionado recolhimento teria sido feito com base na Lei no
9.718/1998 e que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarara a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo efetuada pelo § 1o do art. 3o da mesma Lei, a autoridade julgadora
de primeira instância manteve o indeferimento sob o fundamento de que a referida declaração de
inconstitucionalidade não alcançaria as receitas típicas das instituições financeiras, uma vez que
“as receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento
das instituições financeiras e há incidência da Cofins sobre este tipo de receita, pois elas são
decorrentes do exercício de suas atividades empresariais”. A decisão recorrida amparou-se em
entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
De fato, em atendimento à consulta formulada pela Receita Federal do Brasil
sobre a natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros
à luz das decisões do STF relativas ao exame da constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, concluiu a PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, que “a natureza
das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros pode ser classificada
como serviços para fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na
forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao
“plus” contido no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por
meio do Recurso Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na
mesma assentada”. Entendeu a douta PGFN que (verbis):
“55. Assim, as operações bancárias consistem em prestação de serviços. Efetivamente,
é possível considerar o conjunto da atividade exercida por um banco comercial, para
fins tributários (definição da base de cálculo da COFINS) como prestação de
serviços.
56. Isso porque o art. 2o da Lei Complementar n.o 70, de 1991, ao qualificar como
receita bruta aquela decorrente “das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza” não faz alusão a um conceito restrito de
compra e venda ou de prestação de serviços, mas trata ambas as espécies como
gêneros a envolver outras modalidades contratuais.
57. Para efeito do § 2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, as atividades de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária são consideradas fornecimento
de produto ou de serviço, mesmo em relação às operações de intermediação financeira,
como ficou claro no voto proferido pelo Ministro Eros Grau nos Embargos de
Declaração na supramencionada ADI no 2591 acompanhado por todos os demais
Ministros.
58. Nada obstante, apresentada a perspectiva de identificação da natureza da atividade
de intermediação financeira segundo os diferentes ramos do direito, imprescindível ter
em conta a natureza das atividades exercidas pelas instituições em pauta, para efeito de
incidência do art. 2o da Lei no 9718, de 1998 c/c o art. 2o da LC 70, de 1991, bem como
sua adequação às atividades bancárias típicas.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

59. Não bastasse a superação pela legislação superveniente do alcance restritivo da
atividade de “serviço bancário”, não se pode ignorar, em frente a este quadro, os
efeitos econômicos produzidos na sociedade por tais entidades de tanta potencialidade
financeira e ligadas ao objetivo lucrativo, os quais foram devidamente consagrados no
ordenamento jurídico.
60. O direito tributário obedece ao primado da oneração da capacidade contributiva. A
superada noção de mercadoria e serviço para o direito comercial e bancário não pode
servir de fundamento para a desoneração tributária de um segmento empresarial que
exerce o comércio e desfruta de absoluta capacidade econômica e financeira para
suportar o encargo. O faturamento, sob a perspectiva tributária, e desde a Lei
Complementar no 70, de 1991, apesar da declaração de inconstitucionalidade da base
ampliada, corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviço de qualquer natureza. Nesse sentido, compreende a totalidade
das receitas advindas com as atividades principais ou acessórias que compõem a
receita operacional da pessoa jurídica. O resultado da atividade de intermediação
financeira, apesar de não sujeita à ação de faturar, constituindo ato de comércio e
decorrendo da própria atividade negocial da empresa, integra o seu faturamento para
os efeitos fiscais de concretizar o fato gerador da COFINS/PIS.
61. O relevante para a norma é a identidade entre a receita bruta operacional e a
atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto social da pessoa jurídica. A
declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei 9.718, de
1998, não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de incidência da
COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos
seus objetivos sociais. Ao revés, apenas firmou o entendimento de que não é qualquer
receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência da
COFINS/PIS (v.g. Receitas de Capital de locadora de veículos), mas apenas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa, como é o caso das operações
bancárias das instituições financeiras”.
O tema não é novo neste Conselho e ainda está longe de ser considerado pacífico.
De fato, como assevera o recorrente, o STF decidiu e consolidou, por meio dos
RE no 346.084, no 357.950, no 390.840 e no 380.840/MG, que as expressões receita bruta e
faturamento se tomam como sinônimas, “jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços” e que “é inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada”.
Já é pacífico neste Conselho que a referida declaração de inconstitucionalidade
não alcança as receitas típicas das instituições financeiras, como se extrai do didático voto
vencedor do i. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli proferido no Acórdão no 3401-
006.900, de 25 de setembro de 2019, ao qual peço vênia para adotar como meus os seus
fundamentos daquele julgado (destaques nossos e no original)
“A controvérsia acerca das receitas financeiras integrarem a receita bruta
operacional das instituições financeiras e, portanto, estarem sujeitas à incidência das
contribuições, teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no 609.096.
Veja-se que a manifestação do Ministro relator, na análise da repercussão geral,
esclarece que discussões como a travada nas ações judiciais da recorrente, sobre a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não definem o que é
uma receita financeira de uma instituição financeira, para fins de exclusão da base
de cálculo das contribuições, sendo ambas as discussões merecedoras de análise
diferenciada naquela corte:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

FINANCEIRAS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Ministério
Público Federal contra acórdão que entendeu que as receitas financeiras das
instituições financeiras não se enquadram no conceito de faturamento para fins
de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS. O referido acórdão
possui a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Apenas durante a vigência temporária do art. 72 do ADCT é que se viabilizou a
cobrança de PIS das instituições financeiras sobre a receita operacional bruta.
De janeiro de 2000 em diante, não há mais tal suporte constitucional específico
a admitir outra tributação que não a comum.
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da L. 9.718/98, por
entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei ordinária
violou a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente
ao ser editada a mencionada norma legal.
Tomado o faturamento como o produto da venda de mercadorias ou da
prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo, auferem valores que se
enquadram em tal conceito, porquanto são, também, prestadores de serviços.
É ilustrativa a referência, feita em apelação, à posição no 15 da lista anexa à LC
116, em que arrolados diversos serviços bancários, como a administração de
fundos, abertura de contas, fornecimento ou emissão de atestados, acesso,
movimentação, atendimento e consulta a contas em geral etc.
Mas as receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento (fl.
406).
No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição,
alegou-se, em suma, a legitimidade da cobrança da contribuição para o PIS das
instituições financeiras.
Com relação à repercussão geral, em preliminar formal, aduziu-se que a
matéria em discussão cumpre este requisito, em especial porque no caso
concreto, a repercussão deriva do fato de ser de interesse geral, tanto do ponto
de vista jurídico, como econômico, definir a exigibilidade do PIS para as
instituições financeiras.
Não há dúvida que o setor bancário, pela relevância que tem para a economia
de um país, não pode sofrer tributação desigual. Aqui, a despeito do que
preconiza a Constituição, e em especial o Ato das Disposições Transitórias-
ADCT, em seu art. 72, inc. V, o Eg. Regional recorrido entendeu que esse
fundamento constitucional dispensava a instituição financeira, ora recorrida de
contribuir para o PIS (fl. 466).
No extraordinário do Ministério Público Federal, fundado no art. 102, III, a, da
Constituição, alegou-se, em síntese, ofensa aos arts. 97 e 195, I, da mesma
Carta, bem como ao art. 72 do ADCT, ao argumento de que é constitucional a
exigibilidade da COFINS e da contribuição ao PIS sobre as receitas
financeiras das instituições financeiras.
Quanto à repercussão geral, em preliminar formal, sustentou-se que o tema em
debate cumpre este requisito, uma vez que no caso concreto, a repercussão geral
decorre do fato de haver interesse geral, tanto do ponto de vista jurídico, como
econômico, ao o STF definir a exigibilidade do PIS e da COFINS para as
instituições financeiras.
O setor bancário, pela relevância que possui na economia do país, recebe um
tratamento tributário especial, o qual não pode ser confundido em razão de sua
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

especificidade com empresas tradicionais, de compra e venda de mercadorias
(fl. 509).
Entendo que a controvérsia possui repercussão geral.
Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma vez que
a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições
financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e da
contribuição para o PIS norteará o julgamento de inúmeros processos similares,
que tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros.
Ademais, a discussão também apresenta repercussão econômica porquanto a
solução da questão em exame poderá ensejar relevante impacto financeiro no
orçamento das referidas instituições, bem como no da Seguridade Social e no do
PIS.
Além disso, a matéria em debate guarda similitude com a questão tratada no RE
400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, submetido ao julgamento do
Plenário desta Corte em 18/8/2009, mas suspenso, na mesma data, em razão do
pedido de vista do Min. Marco Aurélio.
Destarte, com base nos motivos já expostos, verifico que a questão
constitucional trazida aos autos ultrapassa o interesse subjetivo das partes que
atuam neste feito, recomendando sua análise por esta Corte.
Isso posto, manifesto-me pela existência de repercussão geral neste recurso
extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 1o, do Código de Processo Civil,
combinado com o art. 323, § 1o, do RISTF. (RE no 609.096 RG, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 03/03/2011, DJe-080 DIVULG 29-04-
2011 PUBLIC 02-05-2011 EMENT VOL-02512-01 PP-00128) (grifo nosso)
Assim, desde já esclarece-se que a discussão sobre a inclusão das receitas auferidas
por instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência da
Contribuição para COFINS e PIS/PASEP, não se confunde com o debate
envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 e, portanto,
não está sob o manto da coisa julgada.
O julgamento da ação rescisória ocorreu com discussão sobre tema que já era pacífico
no STF, no sentido da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não
se questionando o alcance da expressão "receitas financeiras" no caso de instituições
financeiras, nem a amplitude do termo "serviços".
Quanto à segunda controvérsia, exatamente aquela sequer encarada em juízo: as receitas
de operações de créditos, títulos e valores mobiliários, câmbio etc. (que seriam "receitas
financeiras" para a maior parte das empresas), no caso de instituições financeiras (como
a Recorrente), seriam receitas operacionais, ou de prestação de serviços? E é com base
na resposta a essa questão (que não tem relação necessária com a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998) que a unidade local, inclusive mencionando o
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, efetua o lançamento.
Não há, assim, qualquer prejuízo à coisa julgada, pois apenas busca o Fisco forma de
implementar a decisão judicial, nos termos em que ela foi proferida. Percebe-se que, ao
contrário do que afirma a Recorrente, a fiscalização não contrariou o entendimento
expresso na decisão judicial, mas tão somente viabilizou forma de aplicá-lo ao caso
concreto.
Apesar de o STF ter posicionamento assentado no sentido da inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não o tem sobre a delimitação do que seriam
"receitas financeiras" de instituições financeiras (como a Recorrente), e se
comporiam a base de cálculo das contribuições. O tema, como dito, está presente
no RE no 609.096/RS, de reconhecida repercussão geral (tema no 372). Assim, resta
ilógico entender-se que o segundo tema resta abarcado por decisão proferida em
relação ao primeiro.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

E não há ainda manifestação definitiva do STF sobre a matéria, existindo tão
somente o reconhecimento da repercussão geral da questão. Cabível, destarte, a
imediata análise da questão por este tribunal administrativo. É de se destacar, contudo, o
teor da Súmula 2 deste CARF (que comunga com o teor do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972):
"Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Assim, a matéria em apreciação pelo STF, de repercussão geral e trato constitucional
reconhecidos, será analisada por este tribunal administrativo sem que seja possível o
entendimento pela inconstitucionalidade de lei tributária. O silogismo é inevitável: se o
STF reconhece a repercussão geral, por óbvio que há discussão sobre
constitucionalidade. E se há discussão sobre constitucionalidade, o CARF é
incompetente para manifestar-se negativamente, devendo acolher todas as leis
tributárias como constitucionais. E, como não há mais a possibilidade de sobrestamento
nesta hipótese pelo RICARF, o Conselho deve julgar a matéria, sempre considerando as
leis (cuja constitucionalidade o STF está a apreciar) como constitucionais.
É de se destacar, de início, manifestação do STF no sentido de distinguir, como se faz
neste voto, as discussões sobre o conceito de faturamento (e seu alargamento pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998) e sobre a abrangência do faturamento no que se refere a
receitas de instituições financeiras:
"EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
LEGISLAÇÃO
APLICADA
APÓS
O
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO SUPREMO. INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS
POR
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
NO
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
MATÉRIA ESPECÍFICA NÃO PREQUESTIONADA.
DECISÃO
DE
RECONSIDERAÇÃO
QUE
ALTERA
O
CONTEÚDO
DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO
RECONSIDERADA. REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER. AGRAVO
IMPROVIDO. I - O STF não tem competência para determinar, de imediato, a
aplicação de eventual comando legal em substituição de lei ou ato normativo
considerado inconstitucional. II - A discussão sobre a inclusão das receitas
financeiras auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento
para fins de incidência da COFINS não se confunde com o debate envolvendo
a constitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98. Ausência de
prequestionamento da primeira matéria, que impossibilita a análise do recurso
quanto ao ponto. III - Alteração da parte dispositiva de decisão, de forma a
contrair ou exceder os fundamentos mantidos na decisão modificada, não
configura mera correção de erro de fato, mas caracteriza nova decisão, a
justificar a reabertura do prazo para recurso. IV - Agravo regimental
improvido.(RE 582258 AgR-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 06/04/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086
DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 1405-2010)" (grifo nosso)
Após a referida declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, foram efetuadas diversas alterações em tal lei (uma delas expressamente
revogando o § 1o do art. 3o - pela Lei no 11.941/2009). O caput do referido art. 3o,
reconhecido como constitucional, estabelecia, em sua redação original, que o
faturamento corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, tendo sido o texto
recentemente alterado pela Lei no 12.973, de 13/05/2014.
Assim, em que pesem algumas alterações de texto, permanecem hígidos os
comandos da Lei que estabelecem a base de cálculo (faturamento - art. 2o) e sua
identidade com a receita bruta (art. 3o, caput), assim como as exclusões (art. 3o, §
2o).
Portanto, tem-se que o tema das receitas financeiras das instituições financeiras
não foi objeto de julgamento nos precedentes e no próprio RE 585.2351/MG, o que implica
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

pendência de decisão no STF. Tal fato é inconteste, como se vê no AG. REG. no RE no
582.258/MG, no qual o Ministro Relator Ricardo Lewandowski esclareceu que a inclusão das
receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras não se confundiam com o debate
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 (grifei):
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
LEGISLAÇÃO
APLICADA
APÓS
O
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO. INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA
ESPECÍFICA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE
ALTERA O CONTEÚDO DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR
DA
DECISÃO
RECONSIDERADA.
REABERTURA
DE
PRAZO
PARA
RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
II. A discussão sobre a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS não se
confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
9.718/989. Ausência de prequestionamento da primeira matéria, que impossibilita a
análise do recurso quanto ao ponto”.
Como se vê, no que toca a tais receitas, o assunto ainda está pendente de
julgamento, com repercussão geral, no RE no 609.096/RS, mas não há que se falar em
sobrestamento por ausência de previsão regimental.
Nesses termos, afasta-se a tese defendida inicialmente pelo recorrente de que a
Cofins teria sido indevidamente recolhida pela instituição financeira incorporada, em decorrência
do que restou decidido pelo STF nos julgados transitados em julgado.
A controvérsia maior, contudo, recai sobre a definição de quais receitas auferidas
pela instituições financeiras devem compor a base de cálculo da Cofins devida pelas instituições
financeiras.
Compartilho do entendimento hoje majoritário na Câmara Superior de Recursos
Fiscais de que a base de cálculo seria o faturamento mensal, assim entendido como o total das
receitas operacionais decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. As receitas
oriundas da atividade operacional compõem o faturamento das instituições financeiras, havendo
a incidência da Contribuição sobre este tipo de receita, pois decorrentes do exercício de suas
atividades empresariais. Esse entendimento encontra-se materializado em diversos julgados
recentes daquela Câmara, a exemplo do Acórdão no 9303-010.254, de 21 de janeiro de 2020, de
relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (destaques nossos):
“Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela equiparadas,
por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à
captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto
social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-6/PR) a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2°, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo "faturamento", sem a conjunção disjuntiva "ou" receita".
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1°, "a", assim redigido (...) :
Art. 22
Parágrafo 1°

a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2° assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento
dos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2°
da Medida Provisória n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2° da MP n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de
prestação de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei
n° 9.718, arts. 2° e 3°, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada
ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte,
prestação de serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos
mobiliários. Estas receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF)
constituem receitas operacionais das entidades financeiras. Além disto, os
lançamentos não tiveram como fundamento o § 1° do art. 2° da Lei n° 9.718/1998, e
sim os arts. 2°, 3°, caput, §§ 2° e 4° ao 6°. Na data da lavratura dos autos de infração,
objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1° do art. 3°, já havia
sido revogado pela Lei n° 11.941/2009”.
Também não prospera o entendimento manifestado pelo recorrente de que
somente com a edição da Lei no 12.973/2014 que teria se criado no ordenamento jurídico o
conceito de faturamento nos termos defendidos pela decisão recorrida.
A incidência do PIS e da COFINS sobre o faturamento já existia antes da entrada
em vigor da Lei no 12.973/2014. Essa Lei apenas deixa expresso o que já era interpretação do
STF sobre o conceito de faturamento, não representando desta forma inovação normativa.
Por fim, o recorrente defende que, caso se entenda por não se aplicar ao caso a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, deveriam ser excluídas da base de
cálculo da Cofins as receitas financeiras decorrentes de operações de seu próprio interesse em
relação à aplicação de capital próprio e de terceiros, bem como as receitas auferidas em razão da
remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central e aplicações
próprias.
Bem, como salientado nos excertos do Acórdão no 9303-010.254 transcritos
acima, as receitas advindas da aplicação de recursos próprios ou de terceiros em aplicações
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

financeiras decorrem das atividades econômicas realizadas pelo instituição financeira e devem
ser tributadas pelo PIS e COFINS.
Especificamente no que tange à remuneração dos depósitos compulsórios,
segundo o entendimento manifestado, não restam dúvidas, a meu ver, do seu enquadramentos
como receita passível de incidência das contribuições.
Os depósitos compulsórios são recursos que as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil são obrigadas a manter depositados no
órgão regulador, com base em determinado percentual incidente sobre os depósitos à vista, a
prazo e sobre os depósitos de poupança recebidos e, a depender da modalidade de recolhimento
do compulsório, tais valores são passíveis de remuneração.
Nessa condição, nos parece evidente que o recolhimento dos depósitos
compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses depósitos, fazem parte das
atividades da instituição bancária. Tal entendimento encontra-se em total alinhamento com o que
dispôs a Receita Federal do Brasil em manifestação recente (Solução de Consulta COSIT no 128,
de 14 de setembro de 2021).
Segundo a Secretaria, para instituição financeira sujeita à apuração da Cofins sob
o regime de incidência cumulativa conforme disposto na Lei no 9.718/1998, “a remuneração
decorrente de depósitos compulsórios no ao Banco Central do Brasil deve ser tributada pelas
referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade empresarial”, entendimento
fundamentado nos seguintes termos, aos quais me filio (verbis):
“9.
Os recolhimentos compulsórios, ou depósitos compulsórios, são recursos que as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB são
obrigadas a manter depositada no órgão regulador, com base em determinado
percentual incidente sobre os depósitos à vista, a prazo e sobre os depósitos de
poupança recebidos. Tal obrigatoriedade está prevista nos incisos III e IV do art. 10 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a que se submete a consulente.
10.
Posto de outra forma, todas as vezes que as instituições financeiras recebem
depósitos de valores nas contas por elas administradas, partes desses recursos devem
ser obrigatoriamente destinados ao BCB como recolhimentos compulsórios, em
percentual que depende da modalidade de depósito recebido. A depender da
modalidade de recolhimento do compulsório, tais valores são passíveis de
remuneração, como é o caso dos derivados dos depósitos a prazo ou poupança, que são
remunerados de acordo com o art. 10 da Circular Bacen n° 3.916, de 22 de novembro
de 2018, e art. 7° da Circular Bacen n° 3.975, de 08 de janeiro de 2020,
respectivamente.
11.
Os recolhimentos compulsórios estão intimamente ligados ao cumprimento das
diretrizes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) estabelecidas no art. 3° da Lei n°
4.595, de 1964, e são considerados um instrumento de política monetária pelo
potencial efeito na oferta de crédito, para manutenção da estabilidade financeira e
combate à inflação.
12.
Isto posto, pode-se concluir que a consulente se submete a todo o arcabouço
legal e regulamentar do SFN, inclusive com relação a obrigatoriedade do recolhimento
dos depósitos compulsórios exigidos pelo BCB.
(...)
17.
Em razão da consulente se submeter a todas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis ao SFN, entre elas normas do BCB, para poder exercer
suas atividades empresariais, é evidente que o recolhimento dos depósitos
compulsórios, bem como os rendimentos decorrentes desses depósitos, são parte das
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726583/2014-86

atividades da consulente, mesmo não estando no contrato social ou estatuto da
instituição.
18.
Ainda que haja uma explanação por parte da Consulente defendendo a tese de
que a receita em análise não se caracterizaria como típica da atividade bancária, de
uma intermediação de recursos financeiros, tal entendimento é rechaçado pelo
regramento do BCB. Para a prática da sua atividade empresarial a consulente deve
realizar o recolhimento do compulsório e consequentemente receber os rendimentos
decorrentes desses depósitos.
19.
Dito isto, não se pode aventar que uma receita que é típica e exclusiva de
instituições financeiras, uma vez que nenhuma outra companhia, de nenhum outro
ramo de atividade, está sujeita a tais regras de recolhimentos de depósitos
compulsórios no BCB, não seja considerada como uma receita da atividade da
consulente, sendo desta forma, parte integrante da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins” (grifei).
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer integralmente do Recurso Voluntário e
por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital